Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701754-20.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: CLEONICE NERES MAGALHAES, NILTON PEDROSO DA SILVA JUNIOR, ROCHA ENGENHARIA ESTRUTURAL EIRELI DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA contra a sentença (ID 43431712) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em ação sob o rito ordinário ajuizada por CLEONICE NERES MAGALHAES, julgou, “em relação a primeira Requerida, Rocha Engenharia Estrutural Eireli, julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios do patrono da primeira Requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Quanto aos Requeridos Pedroso Construtora Ltda. e Nilton Pedroso da Silva Júnior, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a resolução do contrato de empreitada global narrado na inicial por descumprimento unilateral da parte ré; 2) condenar a parte requerida a restituir a quantia indevidamente recebida, no valor de R$ 11.935,00 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais) a mais do que a prestação assumida no contrato, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e com juros legais desde a citação; 3) condenar a parte requerida para a arcar com a conclusão dos serviços inacabados e a correção dos serviços inadequados com outra empresa, conforme proposta técnica de orçamento de reforma no valor de R$23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso. Juros legais desde a citação. 4) Condenar a parte requerida a pagar os lucros cessantes decorrentes do atraso da obra, no valor de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) mensais, desde a data prevista para a conclusão da obra (03/12/2019), até a data da propositura da demanda, no total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada aluguel que poderia ser recebido pela Autora. Juros legais desde a citação. 5) Condenar a parte requerida a pagar os danos morais ocasionados à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido desde a data desta sentença. Tendo em vista a sucumbência mínima por parte da Autora, condeno a parte Requerida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação”. O apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, nem pleiteou a concessão em sede recursal, nem juntou recolhimento recursal. Os agravados pugnaram pela deserção em preliminar de contrarrazões (IDs 43431719 e 43431720). Apesar de regularmente intimado (ID 44046733) para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção; o apelante permaneceu inerte. Verificou-se, por meio da certidão de ID 45105199, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante em 27 de Março de 2023. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 45105199) conforme determinado no despacho de ID 44046733. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Deixo de modificar a fixação dos honorários advocatícios, ante a fixação já realizada na sentença apelada, aos quais majoro para 12% (doze por cento) na parte que cabe ao apelante. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023